Tribunal: TJDFT
Processo: 0005393-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Visto, etc. A parte apelante peticiona ao ID. 63151284 para esclarecer que o recolhimento do prepara foi afastado diante da gratuidade de justiça deferida na decisão no ID. 62153831. Reconheço o erro material do despacho de ID. 62945100. À Secretaria para que altera a classe processual e retorne os autos conclusos para análise do mérito da apelação. Publique-se.